Tribunal: TJES
Processo: 5000228-49.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000228-49.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VITORIA SOLUCAO FINANCEIRA LTDA e outros (2)
RECORRIDO: NILZETE SA STEIN
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000228-49.2023.8.08.0012

RECORRENTE:

BANCO PAN S.A e BANCO BMG S.A.

RECORRIDO:
NILZETE SA STEIN.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

ADEMAR JOÃO BERMOND.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS.
CONSUMIDORA QUE FOI LUDIBRIADA E PENSAVA ESTAR SOLICITANDO O BPC/LOAS
. EMPRÉSTIMOS E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSOS IMPROVIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual com indenização por danos morais e materiais ajuizada por NILZETE SA STEIN.

em face de VITORIA SOLUCAO FINANCEIRA LTDA, BANCO PAN S.A e BANCO BMG S.A.

Em síntese, alega a requerente ser beneficiária do INSS, e foi ludibriada por terceiros, representantes primeira requerida, que lhe ofereceram um crédito em razão do falecimento do seu cônjuge (BPC/LOAS); que posteriormente, no mesmo dia, a filha da requerente suspeitou se tratar de fraude e solicitou o cancelamento da proposta; que descobriu a contratação de empréstimos consignados e de cartões de créditos consignados em seu nome, sem o seu consentimento, a partir da abordagem dos terceiros; que sequer recebeu valores em sua conta, no entanto as referidas operações tem sido descontadas do seu benefício previdenciário. Assim, ajuizou a presente ação requerendo a condenação das requeridas em indenização por danos morais, o cancelamento dos empréstimos e cartões de crédito consignados e a restituição dos valores descontados junto ao INSS.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil,
homologo a desistência em face da ré Vitória Solução Financeira Ltda.
e, em face dela, julgo extinto o processo sem resolução de mérito. Ainda,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para declarar nulo os contratos de empréstimo consignado n.º 366700897-7, 366701091-6 e os contratos de cartão de crédito consignado n.º 766701673-2 e 766702364-7, todos averbados junto ao Banco Pan S.A. Ademais, condeno o Banco Pan S.A. a restituir à autora os valores descontados em seu benefício previdenciário, de forma simples, corrigido monetariamente a partir da data de desembolso e acrescido de juros moratórios legais a partir da data de citação. Por fim, condeno o Banco Pan S.A e o Banco BMG S.A, solidariamente, no pagamento de R$ 6.000,00 de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente e acrescido de juros moratórios legais desde a data do arbitramento.
Improcede
o pedido contraposto. Com isso,
resolvo meritoriamente o processo
, na forma do art. 487, inc. I, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 Lei nº 9.099/95).

Irresignado com a sentença proferida no ID 5199958, os requeridos interpuseram Recurso Inominado, argumentando que de fato a autora firmou o contrato de empréstimo consignado, com assinatura por meio do reconhecimento facial.

Alega, ainda, que a reclamação da parte recorrida de desconhecimento dos termos do contrato não se sustenta, na medida em que verifica-se que houve regularidade na contratação, bem como os respectivos valores creditados na conta da autora, requerendo a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, e subsidiariamente, para que o valor arbitrado em danos morais seja reduzido.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

No caso em análise, resta demonstrado que a recorrida não teve o intuito de contratar os empréstimos e o cartão de crédito consignados, tanto é, que esta não recebeu o valor contratado, tendo em vista que o quantum advindo das contratações foram transferidos para uma conta aberta pelos golpistas em nome da autora.

Verifica-se da documentação trazida aos autos, que os golpistas abriram a conta no banco BMG e realizaram as contratações no mesmo dia, restando para a consumidora apenas o ônus de adimplir com uma dívida que não tinha a pretensão de contratar.

Restando caracterizada a falha na prestação de serviço das recorrentes uma vez que
não há qualquer cuidado por parte das Instituições Financeiras na abertura de contas e nas contratações de empréstimos e cartão de crédito consignados, no tocante a checagem de identidade, bem como da idoneidade daquele que se apresenta, o que não raro reverbera na dificuldade de rastreamento do destino dos valores e responsabilização dos golpistas.

Quanto aos danos morais, é sabido que esse pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

À vista disso, restou demonstrado o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, dado que o recorrido foi privado indevidamente da integralidade de sua aposentadoria.

Tendo em mente os parâmetros indicados acima, penso que o montante arbitrado pelo Juízo de piso (R$6.000,00) não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, revelando-se consentânea com a finalidade primordial de tal satisfação pecuniária, que é a de proporcionar lenitivo à vítima.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)